Tribunal: TJES
Processo: 5005664-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005664-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ALEX PINTO MONTE e outros

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, em face do acórdão ID 3437359
,
onde foi mantida a decisão de origem, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, em demanda proposta por
ALEX PINTO MONTE e IVANETE DA PENHA GOMES MONTE,
para determinar a suspensão do leilão do imóvel, objeto do contrato discutido no feito.

Razões recursais no ID 3725747, apenas para prequestionar a matéria, tendo decorrido o prazo de contrarrazões, sem qualquer manifestação dos embargados.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Como narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, em face do acórdão ID 3437359
,
onde foi mantida a decisão de origem, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, em demanda proposta por
ALEX PINTO MONTE e IVANETE DA PENHA GOMES MONTE,
para determinar a suspensão do leilão do imóvel, objeto do contrato discutido no feito.

Conforme se pode observar dos autos, em momento algum foram apontados no corpo da peça recursal quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo o recorrente apenas prequestionado a matéria, para fins de interposição de recurso as instâncias superiores, e demonstrado seu inconformismo para com a conclusão alcançada.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas omissão, contradição, obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal, tendo o próprio embargante deixado claro em seu recurso que este tem fim exclusivo de prequestionamento:

“
[...]interpor o presente

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO
, com fulcro no artigo 1.025 do CPC.
[...]” (ID 3725747 – pág. 01)

Assim, quanto ao prequestionamento, objetivo do recurso, é importante esclarecer que o afunilado expediente recursal
sub examine
não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. II.
Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025)
. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
17/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
- Número: 0009259-60.2014.8.08.0024 - Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011).
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2.
Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento
, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0032724-94.2016.8.08.0035 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inadimplemento) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e sendo desnecessário o prequestionamento apresentado, para fins de recurso as instâncias superiores,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador.

II.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

III.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.